Tribunal: TJSP
Processo: 0004676-54.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004676-54.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PEDRO GUSTAVO
DELGADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004676-54.2017.8.26.0047 -Voto no 19205
2
7a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0004676-54.2017.8.26.0047
Apelante: Ministério Público
Apelado: Pedro Gustavo Delgado
Juiz: Alexandro Conceição dos Santos
Voto no 19.205
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA

LESÃO
COPORAL

Absolvição

Recurso ministerial Desprestígio Agressões mútuas confessadas pela vítima que
declarou que foi a quem deu início ao
ataque após crise de ciúmes
Absolvição
de rigor
Sentença mantida
Recurso
improvido.
Trata-se
de
apelação
interposta
pelo
Ministério Público, contra a r. sentença de fls. 242-247, cujo relatório é
adotado e que ABSOLVEU Pedro Gustavo Delgado da infração ao
artigo 129, § 9o, c.c art. 61, “f” , do Código Penal, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, recorre o douto representante
ministerial e brada pela reforma da r. sentença para o julgamento da
procedência da denúncia, com a consequente condenação do acusado
uma vez que demonstrada a autoria e a materialidade delitiva.
Contrarrazões aportaram a fls. 267-268, com
manifestação pela manutenção da r. sentença.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer
às fls. 275-277 opinou pelo provimento do recurso ministerial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004676-54.2017.8.26.0047 -Voto no 19205
3
É o relatório.
Pedro Gustavo Delgado, foi denunciado
porque, no dia 02 de abril de 2017, por volta de 1h00, na Rua Bomfim,
no 160, Jardim Alvorada, na cidade e Comarca de Assis, no âmbito das
relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade física de sua
companheira Ruth Paula de Moraes, causando-lhe lesões corporais de
natureza leve.
Segundo consta da exordial acusatória, Pedro
e Ruth conviveram maritalmente por vários anos, e, desta união
possuem dois filhos.
No dia dos fatos Pedro chamou a ofendida
para conversar no interior de seu veículo, iniciando uma discussão,
ocorre que, em razão dessa discussão, Pedro agrediu a ofendida com
socos, ocasionando as lesões corporais de natureza leve.
Em juízo, a vítima relatou não se recordar dos
fatos, uma vez que foram muitos desentendimentos. Após lida a
denúncia e seu depoimento da fase policial, disse que se recordou.
Declarou que na ocasião o réu a chamou para sair e, quando já estava
no interior do carro deste, sentada no banco traseiro juntamente com
os filhos do casal, chegou uma pessoa e disse ao réu que havia uma
garota que deseja conversar com ele. Asseverou que, diante disso,
sugeriu ao réu que fosse encontrar-se com tal garota e que a deixasse
sair do carro. Porém, como ele não deixou, ela o agrediu, inclusive
cortando a mão dele com uma garrafa, tendo ele então passado a
agredi-la. Disse que seu filho estava presente e a abraçou para que as
agressões cessassem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004676-54.2017.8.26.0047 -Voto no 19205
4
Luís Fernando Cantelle, policial militar, disse
que foi acionado para atender a ocorrência e, chegando ao local,
verificou que o réu ainda estava presente. Disse que, ao fazer as
consultas rotineiras, verificou que o acusado estava sendo procurado,
momento em que os encaminhou à delegacia. Não se recorda o que
foi dito pela vítima. Afirma que aquela foi a primeira vez em que
atendeu ocorrência envolvendo o casal. Também não se recordou do
endereço onde foi atendida a ocorrência nem quem habitava o local.
Interrogado, Pedro disse que, na data dos
fatos, convidou a vítima para, juntamente com os filhos do casal,
fazerem um lanche. Entretanto, enquanto ainda se encontram no carro,
apareceu um jovem conhecido que lhe transmitiu o recado de que
havia uma garota que queria falar com ele, o que foi ouvido pela
vítima, a qual ficou transtornada e começou a agredi-lo. Afirma que
teve a mão cortada com uma garrafa pela vítima. Acrescenta que
somente agiu no intuito de contê-la.
Data venia, no meu sentir não há provas
seguras que autorizem a manutenção do decreto condenatório.
O que se nota, com certa clareza, é que no
dia dos fatos, após recado de outra mulher, houve uma confusão
derivada de tal fato e os protagonistas se agrediram reciprocamente.
A vítima, em juízo, declarou que foi ela quem
deu início as agressões e sua versão se encontra em perfeita
correlação com a versão do réu.
Neste cenário, o que se verifica, é que houve
certa desinteligência entre o casal e agressões mútuas, portanto,
mister se faz manter a absolvição, conforme reiteradas decisões desta
Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004676-54.2017.8.26.0047 -Voto no 19205
5
VIAS
DE
FATO
E
AMEAÇA
EM
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 21 DA
LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS E ART. 147, CAPUT,
C.C. ALÍNEA "F" DO INCISO II DO ART. 61, DO CÓDIGO
PENAL) AUTORIA NÃO COMPROVADA - INCIDÊNCIA
DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - Se a prova
coligida aos autos não permite concluir de forma
induvidosa o fato descrito na peça acusatória, impõe-se a
absolvição do acusado, em observância ao princípio do in
dubio pro reo. A prova judicial é demasiadamente frágil a
referendar o juízo condenatório, ante a constatação de
agressões mútuas. PLEITO SUBSIDIÁRIO Prejudicado.
Recurso
provido”
(TJSP;
Apelação
Criminal
1501902-73.2019.8.26.0348;
Relator
(a): Paulo
Rossi;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Mauá - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2020;
Data de Registro: 19/02/2020).
APELAÇÃO CRIMINAL
Lesão corporal

Violência doméstica Pleito absolutório Necessidade
Versões conflitantes entre réu e vítima
Testemunha
presencial que não elidiu as dúvidas instaladas acerca do
dolo e de eventual legítima defesa Dúvida intransponível
que recomenda o desate absolutório. Recurso provido”
(TJSP; Apelação
0031766-72.2016.8.26.0564;
Relator: Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 29/01/2019; Data de
Registro: 31/01/2019).
“Violência doméstica
Vias de fato

Apelação
Conjunto probatório insuficiente para o
reconhecimento do crime
Inexistência de elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004676-54.2017.8.26.0047 -Voto no 19205
6
probatórios seguros e suficientes para afastar, com
segurança, a presunção de inocência que milita em favor
do réu
Verificação de agressões recíprocas

Responsabilização penal
Impossibilidade
Recurso
provido.
(TJSP; Apelação
Criminal
0001011-
90.2018.8.26.0145; Relator: Claudia Fonseca Fanucchi;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Conchas - 2a Vara; Data do Julgamento: 13/05/2019; Data
de Registro: 13/05/2019).
“Lesão corporal
Violência doméstica

Agressão
contra
companheira

Materialidade
demonstrada Discussão entre o casal Réu e vítima que
se agrediram mutuamente
Ausência de prova

Absolvição
mantida

Recurso
improvido”
(TJSP;
Apelação
Criminal
0002280-67.2016.8.26.0491;
Relator: Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Rancharia - 2a Vara; Data do
Julgamento: 20/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019).
Destarte, o panorama fático determina a
manutenção do império do non liquet.
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR